Tribunal: STF
Processo: ARE 1410603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO DA RÉ – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA. Não se configura nula a decisão que acolheu pedido dos executados sem intimar o exequente anteriormente se, antes da decisão, o exequente já havia se manifestado sobre esse pedido, o que dispensava a intimação cujo objetivo já havia alcançado (ciência do exequente). Eventual nulidade acaso existente foi suprimida com a tempestiva manifestação do exequente, sendo certo que não decorreu nulidade, mesmo porque nulidade inútil, sem prejuízo na sua esteira, não se declara, nos termos do § 1º do artigo 282 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. RECURSO DA RÉ – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRENTE. A sentença extra petita é aquela que examina causa diversa da que foi proposta na inicial, sendo desconexa com a situação litigiosa descrita pelo autor, bem como providência jurisdicional que dela logicamente se extrai, o que não se verificou na espécie. Preliminar rejeitada. RECURSO DA RÉ – INTOXICAÇÃO POR AGROTÓXICO NO EXERCÍCIO DO TRABALHO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE REPARAR PRESENTE – SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. Tratando da responsabilidade civil do Estado, o direito brasileiro adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, independentemente de culpa, atenuando ou excluindo a sua obrigação ressarcitória somente quando houver caso fortuito, força maior, culpa concorrente ou exclusiva da vítima. Restou incontroverso nos autos que os autores foram admitidos no quadro da SUCAM, que precedeu a Funasa, ora ré, entre os anos de 1975 e 1986, atuando no combate direto à malária e outras epidemias e manipulando diretamente o produto químico denominado DDT, um organoclorado de média toxicidade para o organismo humano. No caso, é evidente a existência de dano moral em decorrência do evento narrado, eis que os autores, ainda que não tenham comprovado cabalmente o desenvolvimento de doenças, foram intoxicados pelo inseticida DDT, no exercício de seu trabalho, sem que a ré tenha oferecido equipamentos de proteção individual (EPIs), o que reforça a existência de ato ilícito. Ainda que os autores não tenham demonstrado inequivocamente seqüelas ulteriores, é indiscutível que a sua integridade física foi afetada, ainda que em pequeno grau. Trata-se, assim, de evento apto à configuração de dano moral por ter envolvido bens preciosos do indivíduo, afinal, foi atingida a incolumidade física dos autores. PONTO COMUM A AMBOS OS RECURSOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORADO. No que se refere ao quantum da indenização por dano moral, deve ser fixado com ponderação, levando- se em conta o dano experimentado, a conduta que o causou e a situação econômica dos envolvidas. Não deve ser excessivo, a fim de evitar enriquecimento sem causa de quem recebe, tampouco inexpressivo ao ponto que estimule a reincidência do condenado. Ademais, o Poder Judiciário, ao fixar o valor devido, deve sempre observar estes critérios com razoabilidade. No caso em apreço, considerando as peculiaridades existentes, deve ser mantida a respeitável tabela desenvolvida pela douta magistrada sentenciante, com a fixação de valor mínimo de R$ 15.000,00 para cada autor, mantendo-se quanto aos demais, nos valores ali fixados. RECURSO DO AUTOR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O REsp 1495146/MG DECIDIDO EM SEDE DE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO NESSE PONTO. De acordo com REsp 1495146/MG, julgado em sede de representativo de controvérsia, e que impõe observância pelos tribunais, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, a juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. Nas condenações contra a Fazenda Pública o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. RECURSO DA RÉ – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ESCALONADOS EM FAIXAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 5º, DO CPC – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da perfeita subsunção da hipótese ao que consta do artigo 86, caput, do CPC, ambas as partes foram vencidas e vencedoras, de tal forma que, então, os ônus da sucumbência devem ser repartidos. Devem ser escalonados adequadamente os percentuais dos honorários sucumbenciais, de acordo com as faixas de valores, em atenção ao artigo 85, § 5º, do CPC, nos valores destacados no 3º do referido dispositivo legal. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré parcialmente conhecido, e na parte conhecida, parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente